Tribunal: TJES
Processo: 5015304-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015304-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TEREZINHA RIBEIRO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015304-25.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA TEREZINHA RIBEIRO.

RECORRIDO
:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SUPOSTAMENTE DESOCUPADO. COBRANÇA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO OU DO ESTADO DE ABANDONO DO IMÓVEL NO PERÍODO COBRADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DE FATO CONSTITUTIVO MÍNIMO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROTESTO DE TÍTULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora alega que seu imóvel permaneceu desocupado no período de 15/10/2021 a 15/09/2023, razão pela qual a cobrança de R$ 6.127,05 referente ao consumo de energia elétrica seria indevida. Afirma ter solicitado o desligamento da unidade, o que não teria sido atendido pela concessionária ré.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que, apesar da incidência do CDC e da inversão do ônus da prova, a autora não logrou êxito em comprovar minimamente suas alegações, não apresentando prova idônea do estado de desocupação do imóvel no período ou da solicitação de desligamento do medidor.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma. Alega erro na valoração da prova e na distribuição do ônus probatório, sustentando que caberia à ré provar o consumo. Reitera que o imóvel estava vazio devido a problemas ambientais (Rio Doce) e que houve pedido de desligamento não atendido. Informa protesto do título no curso da lide, requerendo tutela recursal para sua sustação e indenização por danos morais.

4. O recurso não merece provimento. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é automática e não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, a autora alega que o imóvel estava desocupado e que pediu o desligamento, mas não juntou aos autos qualquer protocolo válido de solicitação de encerramento contratual anterior ao período cobrado, nem prova robusta da desocupação (como vistoria de entrega de chaves, contas de água zeradas, etc.). Os e-mails anexados ao recurso, além de extemporâneos, mostram apenas o envio de faturas, não comprovando o pedido de desligamento prévio. A concessionária, por sua vez, demonstrou a existência de medição registrada no período, presumindo-se o consumo ou a disponibilidade do serviço. Não havendo prova da falha na prestação do serviço (não atendimento de pedido de desligamento), a cobrança é legítima, decorrente da medição aferida. O protesto de título vencido e não pago constitui exercício regular de direito do credor, não gerando dano moral indenizável.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de tutela recursal.

6. Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)